Tribunal: TJSP
Processo: 2183141-22.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Habeas Corpus: indeferimento de livramento condicional.
Habeas Corpus: via restrita a conhecer de eventual ilegalidade, não apontada na espécie.
Sucedâneo de Agravo em Execução: Inadequação. Recurso, ademais, interposto.
Impetração não conhecida.